Tribunal: STF
Processo: HC 223793
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-28
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 793.808/MG. 



    Pelo que se depreende, o Juízo das Execuções Penais deferiu pedido de transferência da execução para a comarca de Patos de Minas/MG, bem como de autorização para exercer o trabalho externo e de prisão domiciliar.



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo Desembargador relator atribuiu-lhe, nos autos de Ação Cautelar Inominada, efeito suspensivo, com a determinação de recolhimento do alvará de soltura ou expedição de mandado de prisão, para que o reeducando permaneça recolhido ao cárcere até o julgamento definitivo da medida cautelar. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    De pronto, constata-se que a matéria não foi apreciada por órgão colegiado do Tribunal de origem, o que impede o seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido, veja-se este precedente: [...] 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este habeas corpus. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais não coaduna com essa possibilidade de atribuição de efeito suspensivo em Agravo em Execução Criminal; e (b) o Paciente cumpriu de maneira exemplar, enquanto estava em Montes Claros o regime semiaberto - com autorização para saídas temporárias (sempre zeloso às condições que lhe foram estipuladas), recebeu propostas de trabalho externo, e comprovadamente reside e possui vínculos familiares na comarca de Patos de Minas/MG, local em que o regime semiaberto é cumprido na modalidade domiciliar. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, determinando a imediata cassação da liminar concedida na Ação Cautelar Inominada 1.0000.22.296074-2/000, com o recolhimento do mandado de prisão ordenado (ou a expedição de contramandado nesse mesmo sentido/expedição do competente alvará de soltura). 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 216.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022)) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente